Tribunal: STF
Processo: Rcl 76351
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL PROFERIDA NO RE 1.387.795-RG (TEMA 1102 - REPERCUSSÃO GERAL). NÃO OCORRÊNCIA. EFEITO VINCULANTE IMEDIATO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA ADI 2110 E NA ADI 2111. SUPERAÇÃO DO TEMA 1.102 - REPERCUSSÃO GERAL QUE IMPLICA INSUBSISTÊNCIA DA SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada em face de decisão judicial que supostamente teria violado a ordem de suspensão nacional de processos exarada no RE 1276977 (Tema 1102 da Repercussão Geral).



    2. Foi negado seguimento à reclamação visto que o julgamento de mérito das ADIs 2.110 e 2.111 ocasionou a superação do Tema 1.102 da repercussão geral, tornando sem razão de subsistir a determinação de suspensão nacional. 



    3. Agravo Regimental que sustenta o descumprimento do Tema 1102 - Repercussão Geral ante a ausência de revogação expressa da ordem de suspensão nacional dos processos.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão reclamada, ao dar prosseguimento ao processo de origem com fundamento nas ADIs 2.110 e 2.111, descumpriu a ordem de suspensão nacional de processos determinada nos autos do Tema 1102 - Repercussão Geral.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. Em 25.04.2024, o Pleno do Supremo Tribunal Federal julgou o mérito das ADIs 2.110 e 2.111, assentou: a) a inconstitucionalidade dos arts. 25 e 26 da Lei n. 8.213/1991 que, na redação da Lei nº 9.876/1999, exigiam carência para a concessão do salário-maternidade; e b) a constitucionalidade de dispositivos da Lei nº 9.876/99, dentre eles o art. 3º.



    6. Nos referidos processos (ADIs 2110 e 2111), esta Corte entendeu que a criação de regra de transição para os segurados já filiados ao Regime Geral de Previdência Social (Lei n. 9.876/1999, art. 3º) não viola direitos adquiridos, expressamente ressalvados pela legislação, e possui força cogente, não havendo opção aos contribuintes quanto à regra mais favorável, para efeito de cálculo do salário de benefício. Tal decisão é posterior e no sentido oposto à proferida também pelo Plenário desta Corte nos autos do Tema 1102 - RG. 



    7. Quando do julgamento dos embargos de declaração nas ADIs 2110 e 2111, esta Corte reiterou a superação do decidido no RE 1276977 (Tema 1102 - RG).



    8. O julgamento de mérito das ações do controle concentrado de constitucionalidade produz efeitos imediatos, passando a ter eficácia vinculativa desde a data de publicação da ata do julgamento da sessão plenária. 



    9. O julgamento das ADIs 2.11 e 2.111 resultou na superação da tese firmada no tema 1.102-RG, de modo que a determinação de suspensão nacional dos processos não subsiste. Precedentes: Rcl 76686 AgR, Rcl 76205 AgR, Rcl 75736 AgR e Rcl 75608 AgR.



    10. A decisão reclamada, ao dar seguimento à tramitação e julgar o caso, fundou-se na força vinculante e na eficácia erga omnes da decisão proferida pelo STF, no âmbito do controle concentrado de constitucionalidade (ADIs 2.110 e 2.111) em data posterior à determinação de sobrestamento. 



    11. Ante a superação da discussão constante do Tema 1.102/RG, perde a razão de ser da ordem de suspensão nacional dos processos relacionados à matéria, não havendo desrespeito, por parte da decisão reclamada, ao referido paradigma. 



    IV. DISPOSITIVO 



    12. Agravo regimental a que se nega provimento.